Tribunal: TJSP
Processo: 1001748-32.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO NO RECURSO ADESIVO. Necessidade de realização de prova pericial. Não ocorrência. Correqueridos confirmaram que a gaze foi deixada no corpo da autora durante a realização de cirurgia. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Compressa cirúrgica deixada na cavidade abdominal da paciente durante procedimento cirúrgico (parto). Sentença de

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO NO RECURSO ADESIVO. Necessidade de realização de prova pericial. Não ocorrência. Correqueridos confirmaram que a gaze foi deixada no corpo da autora durante a realização de cirurgia. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Compressa cirúrgica deixada na cavidade abdominal da paciente durante procedimento cirúrgico (parto). Sentença de procedência, com fixação da indenização em R$30.000,00. Irresignação da autora. Pleito de majoração dos danos morais. Não acolhimento. Valor dos danos morais deve ser mantido, pois em consonância com os Princípios da Moderação e Razoabilidade. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

RECURSO ADESIVO DO CORREQUERIDO. Não acolhimento. Evidente falha na prestação do serviço. Valor da indenização deve ser mantido, eis que em consonância com os Princípios da Moderação e Razoabilidade. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO DO CORREQUERIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895585
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001748-32.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelada
ANA FLAVIA DE OLIVEIRA PRANUVI SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante JOÃO JOSÉ DE PAULA e Apelado UNIMED DE SANTA
BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e negaram provimento aos recursos, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001748-32.2019.8.26.0019
Voto no 12197 (D)
Pág. 2/5
VOTO No 12.197
No Processo - Classe:
1001748-32.2019.8.26.0019 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Americana
MMa Juíza de 1o Grau:
Fabiana Calil Canfour de Almeida
Partes:
Apelante/Apelado: Ana Flavia de Oliveira Pranuvi Silva
Apelado: Unimed de Santa Bárbara D'oeste e Americana
Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado/Apelante: João José de Paula
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
ALEGADO NO RECURSO ADESIVO. Necessidade de
realização de prova pericial. Não ocorrência. Correqueridos
confirmaram que a gaze foi deixada no corpo da autora
durante
a
realização
de
cirurgia.
PRELIMINAR
REJEITADA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Compressa cirúrgica deixada
na cavidade abdominal da paciente durante procedimento
cirúrgico (parto). Sentença de procedência, com fixação da
indenização em R$30.000,00. Irresignação da autora. Pleito
de majoração dos danos morais. Não acolhimento. Valor
dos danos morais deve ser mantido, pois em consonância
com os Princípios da Moderação e Razoabilidade.
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
RECURSO
ADESIVO
DO
CORREQUERIDO.
Não
acolhimento. Evidente falha na prestação do serviço. Valor
da indenização deve ser mantido, eis que em consonância
com os Princípios da Moderação e Razoabilidade.
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
RECURSO DO CORREQUERIDO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
691/702, a qual julgou procedente a Ação de Indenização e condenou os correqueridos
ao pagamento dos danos morais no importe de R$30.000,00.
Inconformada, a autora apelou (fls. 704/711), pleiteando a majoração
dos danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001748-32.2019.8.26.0019
Voto no 12197 (D)
Pág. 3/5
O correquerido João José de Paula apelou adesivamente (fls. 740/758)
arguindo preliminar de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de
perícia médica.
No mérito, afirmou não ter ocorrido falha na prestação do serviço
médico, cuja atividade seria de meio e a responsabilidade subjetiva.
Defendeu a não ocorrência dos danos morais e que o montante
indenizatório havia sido fixado em valor exagerado.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 714/727; 728/739;
762/776.
É O RELATÓRIO.
A preliminar de cerceamento de defesa não procede, devendo ser
rejeitada.
Isto porque, os correqueridos confirmaram que o exame de imagem
identificou o corpo estranho dentro da paciente, deixado durante a primeira cirurgia.
Sendo assim, não havia necessidade da realização de perícia médica.
Ademais, como destinatário das provas, cabia à D. Magistrada afastar
as provas desnecessárias para o deslinde da ação.
Quanto ao mérito, a r. sentença deve ser mantida pelos próprios
fundamentos.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora ingressou com ação
de indenização em virtude de compressa cirúrgica deixada no interior da cavidade
abdominal da demandante durante procedimento cirúrgico (parto).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001748-32.2019.8.26.0019
Voto no 12197 (D)
Pág. 4/5
Relatou que passou a sentir fortes dores abdominais após alta médica e
necessitou voltar ao hospital para nova cirurgia com o objetivo de retirada do corpo
estranho.
A r. sentença ponderou que os demandados reconheceram a ocorrência
do fato descrito na exordial (compressa deixada no interior da cavidade abdominal) e
que a segunda cirurgia foi realizada com sucesso para retirada do corpo estranho,
identificado após a realização de exame de imagem.
Ponderou que o fundamento da ação indenizatória estava calcado
unicamente no fato de terem deixado compressa no corpo da autora, não alegando
quaisquer sequelas após a segunda cirurgia.
A D. Magistrada de primeiro grau ressaltou que o esquecimento de
material cirúrgico no corpo da paciente constituiu uma falha injustificável de
procedimento, caracterizando negligência profissional, pois constava no relatório da
cirurgia que o médico havia efetuado a contagem das compressas.
Afirmou que o ato causou risco grave à demandante e fixou os danos
morais em R$30.000,00.
De fato, no presente processo, a natureza da responsabilidade médica
não possui o condão de alterar a r. sentença, uma vez que o dano foi reconhecido pelos
demandados.
Ademais, o relatório médico comprovou que o profissional realizou a
contagem das compressas utilizadas no ato cirúrgico, demonstrando claramente a falha
na realização do procedimento (artigo 14, §3o do CDC).
Neste contexto, a indenização é devida, em virtude do evidente
equívoco na prestação do serviço, obrigando a autora a realizar uma nova cirurgia, após
enfrentar dias de dores abdominais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001748-32.2019.8.26.0019
Voto no 12197 (D)
Pág. 5/5
Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, a fixação dos
danos morais no importe de R$ 30.000,00 encontra-se em consonância com os
princípios da moderação e da razoabilidade, devendo ser mantida.
Os honorários advocatícios devem ser majorados para o importe de
15% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do
CPC/2015.
Quanto à possibilidade de aplicação do art. 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em vigor desde 04 de novembro de
2009, não existe controvérsia. Esse artigo dispõe que: "Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos,
mantendo a r. Sentença pelos próprios fundamentos.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora